Tribunal: TJMT
Processo: 1040716-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040716-43.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –
SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO CARTÃO -

CONTRATAÇÃO COMPROVADA
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA

–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

1. No presente caso, analisando detidamente os fundamentos do v. acórdão embargado é possível constatar que, em que pese o não pronunciamento do
decisum
acerca da ausência de contrato,
não há omissão ou contradição quanto à tese suscitada pela embargante
. , uma vez que a contratação objeto da demanda foi reconhecida a partir da juntada do
“termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado pan”
e
da solicitação de saque assinados pela requerente e dos

comprovantes de transferências bancárias via TED dos valores previamente solicitados.

2. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

3. Em sede de embargos de declaração, não se admite a pretensão de prequestionar a matéria de fundo sem que se demonstre a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE
em face do acórdão (id. 244545193) que
DEU PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte Requerida
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, com a condenação da parte Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; com a ressalva de que fica suspensão a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Aduz a Embargante (id. 215713674), em síntese, que o v. acórdão é contraditório e omisso na medida em que,
“não há comprovação de saques via cartão de credito (que seria possível apenas no caixa eletrônico) bem como não há nenhuma compra em estabelecimentos comercias, como também não há a entrega do cartão à embargante”
.

Em resumo, a Embargante sustenta que
“não existe nenhuma prova da efetiva entrega do cartão de credito nos autos, contrariando o artigo 373, II do Código de Processo Civil”
.

Diante desse contexto,
“pugna pelo ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, considerando o excessivo rigor formal que gravita no juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com a finalidade de que sejam expressamente apreciados os elementos concretos atentando-se correlatamente aos acórdãos proferidos AREsp: 1962179 RS e AREsp: 1992300 SC, prequestionando-se, destarte, os Artigos 6º VIII, 42, do CDC, 373 CPC e artigo 5º X da Constituição Bandeirante”
.

O Embargado apresentou contrarrazões (id. 247952163) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.024 do CPC é expresso ao dispor que os Embargos de Declaração apresentados contra decisão unipessoal devem ser julgados monocraticamente.

Já o art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”.

(Destaquei)

No caso em tela, a Embargante aduz que há omissão e contradição no v. acórdão embargado na medida em que não há comprovação da efetiva entrega do cartão de crédito.

Contudo, analisando detidamente os fundamentos do v. acórdão embargado é possível constatar que,

NÃO HÁ OMISSÃO ou CONTRADIÇÃO quanto à tese suscitada pelo Embargante
.

Isso porquê,
a contratação objeto da demanda foi reconhecida a partir dos documentos acostados aos autos
, quais sejam:

(i) “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”
, contratado em 19/02/2015, contendo cláusula específica de autorização de desconto em folha de pagamento e devidamente acompanhado de

solicitação de saque
(id. 230345693
); e

(ii)
comprovantes de transferências bancárias via TED (id. 230345694 e 230345695)
de valores previamente solicitados
.

Logo, resta claro e evidente que as alegações da Embargante são completamente descabidas, uma vez que, diferente do que argumenta a Embargante, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo omissão e/ou contradição no v. acórdão embargado.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

A Embargante pretende, ainda, prequestionar a matéria de fundo, o que não se admite em sede de embargos, sem que se demonstre a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024